Tribunal: TJSP
Processo: 1029062-02.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE MARÍTIMO. Improcedência da ação. Apelo da autora. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Dialeticidade recursal. Apelo que ataca suficientemente os fundamentos da r. sentença. Afastamento. APELO DA AUTORA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Pretensão à produção de prova oral. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. MÉRITO.

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE MARÍTIMO. Improcedência da ação. Apelo da autora. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Dialeticidade recursal. Apelo que ataca suficientemente os fundamentos da r. sentença. Afastamento. APELO DA AUTORA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Pretensão à produção de prova oral. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. MÉRITO. Ré, transportadora das cargas pertencentes à autora, que entregou as mercadorias sem a apresentação do conhecimento de embarque (bill of landing) original. Impossibilidade. Documento que é título de crédito representativo do transporte e recebimento de mercadorias, sendo necessária sua apresentação para que se possa retirar as mercadorias perante o transportador. Não apresentação que enseja a responsabilização da transportadora, que possui o dever de zelar pelo serviço prestado, nos termos do art. 754, do Código Civil. Restituição do valor das mercadorias devida, se comprovado o seu não recebimento. Sentença reformada. Apelação provida.